Tribunal: TJSP
Processo: 1008724-16.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação cível - Prestação de contas – Inventário Sentença de improcedência.

Sentença mantida – Prestação de contas de período em que o apelado não era, sequer, inventariante, sendo a própria apelante a representante legal do espólio – Inventário já encerrado, tendo o apelado usufruído do bem, sem locá-lo, não havendo falar em prestação de contas – Eventuais débitos do imóvel que poderão

Ementa:
Apelação cível - Prestação de contas – Inventário Sentença de improcedência.

Sentença mantida – Prestação de contas de período em que o apelado não era, sequer, inventariante, sendo a própria apelante a representante legal do espólio – Inventário já encerrado, tendo o apelado usufruído do bem, sem locá-lo, não havendo falar em prestação de contas – Eventuais débitos do imóvel que poderão ser apurados de outras formas, não servindo a prestação de contas para tanto, certo que questão atinente ao condomínio ou aluguel deverá ser objeto de demanda própria – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086260
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008724-16.2018.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HANNAH
WERLANG BECKER BORTOWSKI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JOSÉ
APARECIDO MOSQUETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008724-16.2018.8.26.0011 -Voto no
2
Voto no 34.976
Apelação Cível no 1008724-16.2018.8.26.0011
Apelante/Requerente: H.W.B.B.
Apelado/Requerido: J.A.M.
Vara de origem: 2a Vara da Família e Sucessões do Foro Regional de
Pinheiros
Juiz: Dr. Augusto Drummond Lepage
Apelação cível - Prestação de contas Inventário Sentença de
improcedência.
Sentença mantida Prestação de contas de período em que o
apelado não era, sequer, inventariante, sendo a própria apelante a
representante legal do espólio Inventário já encerrado, tendo o
apelado usufruído do bem, sem locá-lo, não havendo falar em
prestação de contas Eventuais débitos do imóvel que poderão ser
apurados de outras formas, não servindo a prestação de contas para
tanto, certo que questão atinente ao condomínio ou aluguel deverá
ser objeto de demanda própria Recurso improvido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto em face de
r. sentença de fls. 381/383, de relatório adotado, que julgou improcedente ação
de prestação de contas.
Aduz a autora que, nos termos do artigo 550 do CPC,
tem legitimidade para solicitar a prestação de contas, entendendo que a presente
demanda não visa, “à satisfação tão somente de um crédito incerto se existir, mas
sim, ter acesso principalmente a todos os débitos dos bens sob a administração
do apelado, uma vez que a autora na condição de herdeira responderá também
por esses débitos, como está prestes a acontecer, pelo fato do apelado deixar
adimplir cotas condominiais”, sustentando que não sabe, nem mesmo, se as
demais despesas com IPTU e IPVA, energia elétrica, estão sendo pagas (grifo no
original).
Sustenta que, pelo “estado de deterioração dos bens”,
o apelado sequer se esforça para locar o imóvel, observando que ele não é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008724-16.2018.8.26.0011 -Voto no
3
único herdeiro, certo, portanto, que está representando interesses de terceiros,
optando por exercer a inventariança, não sendo obrigado a assumir referida
função, sendo que está na posse dos bens desde 2010. Pede o provimento do
recurso.
Contrarrazões
a
fls.
396/404,
pugnando
pelo
improvimento do recurso.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, o
recurso pode ser conhecido, sendo a questão singela.
Como cediço, a prestação de contas é dever do
inventariante a partir do momento em que cessar a inventariança.
A apelante é enteada do apelado, exigindo a prestação
de contas, porque fora representante legal do espólio de sua genitora, usufruindo,
sozinho, de um imóvel, garagem respectiva e um automóvel.

Razão assiste ao juízo, merecendo sua r. sentença ser
mantida, não sendo mais a apelante “herdeira” e o apelado não está
administrando bens de terceiro, não sendo mais representante legal do espólio,
certo que o inventário já se encerrou.
Ademais, o apelado exerceu a inventariança de 2013
até janeiro de 2016, sendo que a apelante almeja a prestação de contas do mês
de fevereiro de 2010 a setembro de 2018, englobando período no qual ela
mesma exercia a inventariança.
Se isso não bastasse, o imóvel era ocupado pelo
próprio apelado, de sorte que, como não o alugou, não há falar em prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008724-16.2018.8.26.0011 -Voto no
4
contas, não se podendo olvidar, por outro lado que, se as despesas atinentes aos
bens não estão sendo arcadas pelo apelado, poderia ter promovido outras
demandas, não sendo a prestação de contas apta para tanto.

No ponto, como bem visto pelo juízo, a “eventual posse
exercida exclusivamente pelo requerido após a partilha não é assunto do juízo do
inventário. Se a autora está a buscar alugueres pelo uso da coisa comum, deverá
lançar mão da ação de arbitramento a ser proposta no juízo cível competente. E
se houve locação do imóvel após a homologação da partilha em 2016, este
também não é assunto do juízo do inventário. Portanto, a presente ação de exigir
contas é improcedente, uma vez que não houve exploração econômica do único
apartamento que integrou o monte partível e não houve prévia fixação de aluguel
pelo uso da coisa comum no curso do processo”.
Majoram-se os honorários recursais de 10% para 11%
do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11o, do CPC, observada a
gratuidade.
Por fim, cumpre consignar que o Superior Tribunal de
Justiça é firme no sentido de que o órgão Julgador não está obrigado a se
pronunciar sobre todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, máxime
quando tiver decidido a questão sob outros fundamentos, o que é exatamente o
caso dos autos (EDcl no MS 21315/DF Relatora Ministra Diva Malerbi, Primeira
Seção, Data do Julgamento 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
A propósito, também pacífico que, mesmo para fins de
prequestionamento, o acolhimento dos embargos de declaração pressupõe que a
r. decisão recorrida esteja eivada de algum dos vícios discriminados no artigo
1.022 do Novo Código de Processo Civil.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
RELATOR